Tribunal: TJMT
Processo: 0057826-53.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0057826-53.2015.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXCESSO VERIFICADO – REVISÃO CABÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Admite-se a revisão das cláusulas convencionadas nas relações de consumo, com mitigação do princípio “pacta sunt servanda”, quando verificada a ilegalidade.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
A parte vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.
Apelação em Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Repetição de Indébito julgada nos seguintes termos:
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela Antecipada e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino a homologação do laudo pericial e confirmo a tutela antecipada para limitar a 30% os descontos a títulos de empréstimo oriundos dessa ação, bem como determino que os :
Contrato no 828297888 “ BB CRÉD SALÁRIO” constante em Id. 48952313 página 33. Solicitado em 25/02/2014, valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com taxa de 3,57% ao mês e 52,33% ao ano. Sendo superior a taxa de mercado devendo ser ajustado a 1,74% e juros de mora a 1% ao mês.
Contrato no 846898453 “ BB CRÉD SALÁRIO” constante em Id. 48952313 página 36. Solicitado em 04/03/2015, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com taxa de 4,11% ao mês e 62,14 ao ano. Sendo superior a taxa de mercado devendo ser ajustado a 1,87% % e juros de mora a 1% ao mês.
Contrato no 848154886 “ BB CRÉD SALÁRIO” constante em Id. 48952313 página 39. Solicitado em 27/03/2015, valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com taxa de 3,87% ao mês e 57,71 % ao ano. Sendo superior a taxa de mercado devendo ser ajustado a 1,87% % e juros de mora a 1% ao mês.
Contrato no 823790622 “BB CRÉD RENOVAÇÃO” não demonstrado nos autos de quais contrato foram originados. O novo negócio jurídico constante em Id. 47641327 páginas 48/50 foi pactuado a juros de 2,65% ao mês e 36,86% ao ano. Sendo superior a taxa de mercado devendo ser ajustado a 1,70% % e juros de mora a 1% ao mês.
Cartão de crédito no ******9822 e Cartão de crédito° ******5317 juros a 2,5% ao mês e mora de 1% ao mês.
CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.
O apelante aduz que é indevida a revisão dos ajustes, em razão dos princípios da boa-fé e pacta sunt servanda.
Insurge-se contra a limitação da taxa de juros, aduzindo que “com o julgamento do resp. 1.061.530-rs, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o stj consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios somente é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado”.
Pede que a apelada seja condenada a arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Prequestiona a matéria.
Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 111524513).
É o relatório.
Da possibilidade de revisão do contrato
O STJ, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas consideradas pelo consumidor como sendo abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada, relativizando, desse modo, o princípio “pacta sunt servanda”, em conformidade com o da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. (...) (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)
E mais:
AgRg no REsp 1422547/RS;
AgReg no AREsp 649895/MS.
Juros remuneratórios
Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).
No caso concreto, o reajuste foi fundamentado nesse entendimento, pois ficou evidenciado que os percentuais incidentes nos contratos estavam muito acima da média praticada no mercado no período.
Ademais, embora o apelante diga que não houve excesso, ele não demonstrou qual entende que seriam as taxas a serem utilizadas como parâmetro. Logo, não comprovou que houve equívoco na sentença que, portanto, deve ser mantida.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.
(...) 4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...) (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)
Ônus sucumbenciais
O art. 85 do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e o parágrafo único, do art. 86, também do CPC, preceitua que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Esta é a situação destes autos, visto que os pedidos da autora foram atendidos em sua maioria. Assim, está correta a atribuição do ônus ao apelante, em atenção ao princípio da sucumbência.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator